Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709067-87.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDILSON GOMES DE ARAÚJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 57366769, a parte recorrente pugna pela desconsideração do recurso extraordinário interposto no ID no 57360158. Indefiro o requerimento formulado, porquanto o recurso extraordinário interposto em primeiro lugar (ID no 57360158) é que será objeto de análise, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, devendo ser desconsiderado, pela mesma razão, o apelo extraordinário interposto posteriormente no ID no 57366762. Autue-se o recurso extraordinário interposto no ID no 57360158. Fica neste ato intimado o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo extraordinário, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais de IDs 57347721 e 57360158. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010